Tribunal: TJSP
Processo: 1010254-45.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – REQUERIMENTO DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA E ANÁLISE DE DOCUMENTOS - INDEFERIMENTO – PRETENSÃO À NULIDADE DA REFERIDA DECISÃO ADMINISTRATIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECADÊNCIA - RECONHECIMENTO. 1. Decadência, reconhecida, nos termos do disposto no artigo 23 da Lei Federal

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – REQUERIMENTO DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA E ANÁLISE DE DOCUMENTOS - INDEFERIMENTO – PRETENSÃO À NULIDADE DA REFERIDA DECISÃO ADMINISTRATIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECADÊNCIA - RECONHECIMENTO. 1. Decadência, reconhecida, nos termos do disposto no artigo 23 da Lei Federal no 12.016/09. 2. Ato administrativo impugnado, praticado em 5.10.18, sobrevindo a violação do alegado direito líquido e certo e, por via de consequência, o início da contagem do prazo decadencial. 3. Impetração do mandado de segurança, apenas e tão somente, em 8.2.19, após o decurso do prazo de 120 dias previsto no referido dispositivo legal. 4. Ordem impetrada, em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Sentença recorrida, ratificada. 6. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.